Tribunal: TJES
Processo: 5004948-09.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004948-09.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE SELMO BARROSO e outros (3)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004948-09.2025.8.08.0006

1ª TURMA R
ECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS:
JOSE SELMO BARROSO, JEREMIAS ANTONIO BALDI, GILMAR SANTOS DE SOUZA CESANA e LUCILENI BARBIERI DONADIA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO INDIVIDUALIZADA E EXTENSÃO DE REDE. ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ÁREA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO AMBIENTAL OU DE RISCO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em realizar as obras de extensão de rede e a efetiva ligação das unidades consumidoras dos autores, no prazo de 120 dias (após o cumprimento de providências técnicas pelos autores); condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, para cada um dos autores.

2.

A demanda decorre da negativa da concessionária em fornecer ligação individualizada de energia elétrica aos imóveis dos autores, situados na zona rural de Taquaral, Aracruz/ES, sob a justificativa de que a localidade consiste em loteamento irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta, em síntese: a responsabilidade do loteador/empreendedor pela infraestrutura básica, conforme Resolução ANEEL nº 1.000/2021; a irregularidade urbanística da área como óbice legítimo à prestação do serviço; a ausência de ato ilícito e de prova de abalo moral; a necessidade de reforma integral da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

A controvérsia central consiste em definir se a suposta irregularidade urbanística do loteamento justifica a negativa de fornecimento de serviço público essencial em núcleo urbano consolidado.

6.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que o local já conta com infraestrutura municipal (pavimentação e transporte escolar) e fornecimento de energia elétrica para outros moradores vizinhos, o que demonstra a viabilidade técnica da extensão pleiteada.

7.

A tese recursal de loteamento irregular não subsiste como impedimento absoluto ao acesso à energia elétrica. Conforme entendimento consolidado, a irregularidade administrativa ou a omissão fiscalizatória do Poder Público não podem ser transferidas ao consumidor de boa-fé, privando-o de serviço indispensável à dignidade da pessoa humana e à habitabilidade. O direito à moradia digna sobrepõem-se a entraves administrativos de regularização fundiária que competem ao Município e não podem penalizar o consumidor. Os recorridos estão tentando regularizar a situação há anos, mas sem êxito. Nos autos constam pedidos de 2024 (ID. 18898135 e 18898152).

8.

Quanto ao custeio, a Resolução ANEEL 1.000/2021 deve ser lida à luz do CDC. Sendo núcleo urbano consolidado, a extensão de rede deve ser promovida pela concessionária para viabilizar o acesso individualizado ao serviço, conforme bem pontuado no projeto de sentença homologado.

9.

Ademais, parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz (SEMAM) confirma que a área não está inserida em Área de Preservação Permanente (APP) ou Unidade de Conservação, afastando óbices ambientais previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 (ID. 18898163). Logo, mantenho a obrigação de fazer a extensão de rede e instalação dos medidores individuais, nos termos e prazos fixados na sentença.

10.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A privação prolongada de serviço essencial em residência habitada configura dano
in re ipsa,
superando o mero dissabor cotidiano. A privação de acesso individualizado e seguro à energia elétrica, forçando o cidadão a utilizar fiações improvisadas e compartilhadas com riscos iminentes à segurança por vários anos, extrapola o mero aborrecimento. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, à gravidade da conduta e ao tempo de espera, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

12.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)